Tribunal: TJSP
Processo: 2175360-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2175360-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cerqueira César, em que são
agravantes USINA RIO PARDO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RIO PARDO
PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado BANCO
INDUSVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175360-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA DE CERQUEIRA CESAR
JUIZ
DE
DIREITO:
MARCELO
STABEL
DE
CARVALHO
HANNOUN
AGRAVANTES: USINA RIO PARDO S/A (em recuperação judicial) e outra
AGRAVADO: BANCO INDUSVAL S/A
VOTO N.o 43.815
Agravo Interno. Interposição contra decisão que negou tutela
antecipada recursal. Julgamento do recurso principal que resulta
na perda de objeto do agravo interno.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno contra a decisão de fls. 64/65,
que negou tutela antecipada recursal em agravo de instrumento interposto
pelas agravantes, pela qual pretendiam a imediata liberação das restrições que
pesam sobre 8 (oito) veículos de sua propriedade, determinada nos autos de
execução promovida pelo agravado.
Sustentam, em suma, a clamar pela reconsideração da
decisão, que cuidaram de destacar, nas razões do recurso de instrumento, que
a pretensão nada tem com a essencialidade dos veículos, mas a necessidade
de afastar a restrição como meio de permitir o licenciamento deles e, em
consequência, o livre uso e gozo, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.
Afirmam, ainda, que os automóveis não são objeto de
alienação fiduciária em favor do agravado e, por fim, que, diferente do que se
decidiu, cuidaram de indicar, às fls. 36 do instrumento, a relação completa
dos veículos que pretendem a liberação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175360-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Inviável o processamento deste recurso.
É que nesta data foi julgado o agravo de instrumento cuja
negativa da tutela antecipada motivou a interposição do presente agravo
interno, resultando na perda superveniente do seu objeto.
Ante o exposto, declaro prejudicado o julgamento do
recurso.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR